Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-13.2025.8.07.0012
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. PASSAGEM AÉREA. FALHA SISTÊMICA NÃO REGISTROU O PAGAMENTO DA RESERVA. PASSAGEIRO INCLUÍDO EM VOO DIVERSO DO PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O autor narrou ter sido impedido de embarcar no voo para o qual adquiriu passagem aérea (Guarulhos – Punta Cana, previsto para 8/11/2024, às 5h25. Reserva no CJL8HK), após check-in e despacho de bagagem, tendo embarcado em outro voo 16 horas depois.
2. Em contestação (ID 79685357), a empresa aérea alegou ter havido erro no sistema que registra o pagamento, razão pela qual foi cancelada a reserva do autor e criada uma reserva secundária, para o voo de 21h35, tendo o autor feito o check-in e despacho de malas para esta reserva (E-ticket no ADKYW2 - ID 79685320).
3. Se a falha sistêmica não aprovou o pagamento no momento da compra, não poderia a companhia aérea cancelar a passagem e incluir o passageiro em voo diverso do adquirido sem a sua prévia notificação. A ausência dessa notificação permitiu que o consumidor comparecesse ao aeroporto munido da reserva e fosse injustamente impedido de embarcar. A situação caracteriza a falha na prestação do serviço, devendo a companhia aérea responder pelos prejuízos experimentados pelo autor.
4. Não obstante a sentença ter considerado os gastos com alimentação e transporte como não comprovados, é possível verificar no ID 79685321 os seguintes gastos: a) R$ 39,90, dia 8/11, Appoint restaurante; b) R$ 117,30, dia 8/11, Pousada Internacional; c) R$ 39,90, dia 8/11, Cumbica. Assim, é devida a indenização por danos materiais de R$ 197,10.
5. A diária de hospedagem perdida não será indenizada em razão de ter sido paga por terceira pessoa, como comprova o documento de ID 79685324.
6. Se o autor foi impedido de embarcar e aguardou por mais de 16 horas o embarque para o novo voo, sem qualquer assistência material da empresa aérea, e teve frustrado um dia da viagem de lazer programada com antecedência, merece ser majorado o quantum compensatório para R$ 2.500, valor que melhor retrata a experiência e atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar os danos materiais em R$ 197,10 (cento e noventa e sete reais e dez centavos), a ser corrigido monetariamente, pelo IPCA, desde o desembolso (art. 389 do Código Civil), acrescido de juros baseado na taxa legal, desde a citação, (art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/24), e majorar a compensação dos danos morais para R$ 2.500. Mantidos os demais termos da sentença.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.